Tribunal: TJMT
Processo: 1001156-33.2022.8.11.0105
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001156-33.2022.8.11.0105
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO FRANCISCO ALVES DE QUADROS - CPF: 659.101.762-34 (RECORRENTE), DEBORA SMERDECK PIOTTO - CPF: 024.535.911-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN GONCALVES FRESE - CPF: 414.773.278-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE SOUZA TEREZA - CPF: 017.333.902-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIEGO FRANCISCO ALVES DE QUADROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART.
121, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
) – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE -
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
- PLEITO DE EXCLUSÃO
DA QUALIFICADORA DO
MOTIVO FÚTIL
– IMPOSSIBILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA
–
RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de tráfico de drogas, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001156-33.2022.8.11.0105

RECORRENTE: DIEGO FRANCISCO ALVES DE QUADROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DIEGO FRANCISCO ALVES DE QUADROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil, previsto no artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal.

Concedido o direito do réu de recorrer em liberdade (id. 185850741).

Nas razões recursais, o recorrente, requer a absolvição sumária ou a impronúncia de
Diego Francisco Alves de Quadros
ante a fragilidade probatória ou a exclusão da qualificadora do motivo fútil (id. 185850746).

Em contrarrazões, o Ministério Público postula o não provimento do recurso defensivo (id. 185850752)

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve sua decisão (id.
185850753)
.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 187007670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIEGO FRANCISCO ALVES DE QUADROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da absolvição sumária ou impronúncia.

Conforme relatado, busca a defesa de
Diego Francisco Alves de Quadros a sua absolvição sumária ou impronúncia, sob a alegação de fragilidade probatória.

Na hipótese, o recorrente foi denunciado, pela prática do delito de homicídio qualificado
pelo motivo fútil
, nos seguintes termos (id. 185846845):

“1. Do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal):

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 08 de julho de 2022, por volta das 06h00min, em uma creche pública, situada no Distrito de Guariba, em Colniza/MT, o denunciado Diego Francisco Alves de Quadros, vulgo “Negão Pintor”, consciente do caráter ilícito de sua conduta, agindo com animus necandi, por motivo fútil, matou a vítima Daniel de Souza Tereza.

2. Do histórico dos fatos:

Consta dos autos de inquérito policial, que o denunciado Diego Francisco Alves de Quadros utiliza a estrutura da creche municipal (abandonada) como residência, além de ser o local em que os dependentes químicos utilizam para realizarem o uso de entorpecentes.

Nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritos, a vítima Daniel de Souza Tereza, cobrou o importe de R$ 150,00 do denunciado, alegando que caso não efetuasse o pagamento da dívida não mais poderia frequentar ou “residir” no local.

Ato contínuo, iniciou-se uma discussão verbal, a qual evolui para vias de fatos até o momento em que o denunciado ceifou a vida da vítima desferindo golpes de facas, conforme laudo pericial, mapa topográfico para localização de lesões (Id. no 90548814)”.

Com efeito, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada judicium accusationis, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Na hipótese, a materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 185846827), bem como pelo laudo pericial (id. 185846836).

Quanto à autoria, o recorrente ao ser ouvido em solo policial (id. 185846833) confessou ter praticado o delito, todavia afirmou que a vítima disse que ia lhe matar e, portando uma faca, correu em sua direção, sendo que na sequência entraram em luta corporal, quando ele pegou a faca da vítima e lhe deu um único golpe.

A testemunha Renan Gonçalves Frese, quando ouvida na fase administrativa (id. 185846830) e também sob o crivo do contraditório, ratificou em parte a versão apresentada pelo acusado, apontando o réu como suposto autor dos fatos.

Note-se que há indícios de que
Diego Francisco Alves de Quadros
tenha efetuado o golpe de faca contra a vítima Daniel de Souza Tereza, vez que o próprio recorrente, em tese, não negou a suposta prática do delito apurado nos autos.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que o recorrente não cometeu o delito em questão, inviável a impronúncia do réu nesta fase processual.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Da qualificadora do motivo fútil.

Conforme sabido, a exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência das referidas qualificadoras, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionamento é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

“(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri. De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal. (...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

Na hipótese, ao contrário do alegado, há indícios de que a ação do recorrente se deu em razão da sua insatisfação por cobranças realizadas pela vítima. Veja-se:

“(...) eu presenciei, eu estava no momento com o negão usando droga na creche, eu ouvi a discussão e devido eles estarem discutindo bastante, eu sai de perto, eu não vi ele (réu) assassinar (a vítima), eu ouvi o grito dele (da vítima) mas eu já estava longe; nós estava usando droga na creche, eu não conheço ninguém pelo nome, só ia lá pra fumar e depois eu ia embora, se eu não me engano nós estava em 04 ou 05 pessoas eu não lembro direito na hora eu estava com a cabeça, eles estavam brigando por uma dívida de R$ 150,00 que a vítima Daniel estava cobrando, o negão pediu pra ele ir embora um monte de vez porque ele não tinha dinheiro pra pagar, eles estavam discutindo lá mas eu nem lembro direito e já fui embora eu estava muito louco, eu vi uma faca que fica na creche direto, eu não vi quem estava com a faca eu só ouvi eles discutindo e eu já fui embora, o negão andava com uma faca na cintura direto, no dia eu não o vi segurando faca na hora da briga, eu não retornei só ouvi falar no outro dia eu não retornei não fui embora, eu só os vi discutindo, depois desses fatos, eu recebi uma ameaça do negão pintor de dentro da cadeia, mandou um recado falando que ia me pegar, porque eu estava de testemunha contra ele.”
(
Sic,
depoimento prestado por Renan Gonçalves Frese na fase judicial extraído das contrarrazões do Ministério Público, id. 185850752, p. 05)

Note-se a testemunha descreveu uma possível insatisfação do acusado com a cobrança de uma dívida de R$150,00 (cento e cinquenta reais) por parte da vítima, havendo assim indícios da ocorrência da qualificadora do motivo fútil.

Assim, não há falar-se em exclusão da qualificadora, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que pronunciou o recorrente, nos seus exatos termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a pronúncia de
DIEGO FRANCISCO ALVES DE QUADROS
pela suposta prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil, previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023